Tribunal: TJBA
Processo: 8001827-90.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001827-90.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO MARCOLINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO GOMES MORAES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
EDILEDA BARRETTO MENDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão, fundada em contrato de financiamento de veículo. O Apelante sustenta a nulidade de cláusulas contratuais, notadamente a que prevê a capitalização diária de juros sem a devida especificação da taxa, o que descaracterizaria a mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a estipulação de capitalização diária de juros remuneratórios, sem a informação expressa da respectiva taxa diária, viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e, por conseguinte, descaracteriza a mora do devedor, requisito essencial para a procedência da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), o que autoriza a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas.

4. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula de capitalização diária de juros está condicionada à informação clara e precisa não apenas das taxas mensal e anual, mas também da taxa diária efetivamente aplicada. A ausência desta última configura violação ao direito básico de informação do consumidor, tornando a cláusula abusiva.

5. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, como a capitalização diária sem a devida informação da taxa, tem o condão de afastar a mora do devedor.

6. Descaracterizada a mora, elemento indispensável para o ajuizamento e procedência da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, impõe-se a improcedência do pedido autoral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Busca e Apreensão, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "A pactuação de capitalização diária de juros em contratos de financiamento bancário, sem a informação expressa da respectiva taxa diária, é abusiva por violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), o que conduz à descaracterização da mora do devedor e, consequentemente, à improcedência da ação de busca e apreensão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001827-90.2024.8.05.0150, oriundos da comarca de Lauro de Freitas, figurando como Apelante DIEGO MARCOLINO DE OLIVEIRA e Apelado BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça